Tribunal: STF
Processo: AI 583954
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-04-22
Data de publicação: 2008-04-22

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. INTERPOSIÇÃO DO RECURSO VIA FAX.
   INTEMPESTIVIDADE. ORIGINAL APRESENTADO FORA DO PRAZO LEGAL (LEI
   9.800/1999, ART. 2º). PRAZO CONTÍNUO E IMPRORROGÁVEL.
Não merece
   prosperar o presente agravo regimental, porquanto intempestivo.
   Embora a petição recursal tenha sido transmitida, via fax, dentro
   do prazo para interposição do recurso, o respectivo original foi
   apresentado à Corte somente depois de decorrido o prazo legal.
É
   de se ressaltar que o início do prazo adicional é improrrogável
   e contínuo ao término do prazo para a interposição do
   recurso.
Agravo não conhecido.